Tribunal: TJMT
Processo: 1023307-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023307-43.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), CRISTIANO CUSTODIO - CPF: 007.642.109-04 (APELADO), LD BOING TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.209.304/0001-64 (APELADO), Z.F MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.779.914/0001-68 (APELADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DE MELO - CPF: 016.227.271-50 (APELADO), MANOEL DOUGLAS DOURADO - CPF: 536.025.791-15 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FLORA. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA ÍNFIMA E INFERIOR À MARGEM DE TOLERÂNCIA DE 10%. INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N.o 21/2014. ESSÊNCIA NÃO DECLARADA. DIFICULDADE TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com fulcro no art. 395, III, do CPP, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor dos apelados pela suposta prática do crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98.

2. A acusação baseia-se no transporte de carga de madeira com Guia Florestal supostamente inválida devido a duas divergências: (i) volume transportado (34,037m3) superior ao declarado (33,684m3); e (ii) presença da essência
Pouteria sp.
(pariri) não declarada no documento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a manifestação prévia de um membro do Ministério Público pela rejeição da denúncia impede a interposição de recurso por outro membro da instituição (preclusão lógica ou falta de interesse); (ii) saber se a divergência volumétrica de 1,037% invalida o documento de transporte; e (iii) saber se a presença de essência florestal não declarada, identificada apenas por perícia laboratorial, caracteriza o dolo necessário para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar:
O Ministério Público é regido pelos princípios da unidade e indivisibilidade, mas também pela independência funcional de seus membros. A manifestação de um promotor não vincula o colega que o sucede, sendo lícita a interposição de recurso em sentido oposto a parecer anterior, o que afasta a tese de preclusão lógica ou ausência de interesse recursal.

5.
Mérito (Volumetria):
A Instrução Normativa IBAMA n.o 21/2014 estabelece, no art. 53, uma margem de tolerância de 10% para divergências volumétricas. No caso, a discrepância foi de apenas 1,037%, o que enseja mero ajuste administrativo e não invalida o documento de origem florestal para fins penais.

6.
Mérito (Essência):
A identificação da espécie
Pouteria sp.
exigiu análise botânica em laboratório, tendo os próprios órgãos ambientais (INDEA e SEMA) divergido inicialmente sobre a classificação da madeira. Se a complexidade técnica dificultou a identificação pelos peritos, não se pode exigir do particular a consciência inequívoca da irregularidade.

7. A inexistência de proveito econômico relevante na parcela não declarada e a regularidade documental da quase totalidade da carga reforçam a ausência de dolo e de consciência da ilicitude, resultando na atipicidade da conduta por falta de elemento subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A independência funcional autoriza que membros do Ministério Público adotem posições divergentes em fases distintas do processo, inexistindo preclusão lógica na interposição de recurso contra decisão que acolheu parecer ministerial prévio. 2. Divergências volumétricas de produtos florestais inferiores a 10% não invalidam a licença de transporte, conforme art. 53 da IN IBAMA n.o 21/2014, configurando atipicidade penal. 3. Inexistindo elemento seguro que denote a presença de dolo ou consciência de ilicitude na conduta, deve ser ratificada a decisão que rejeitou a denúncia, por falta de justa causa”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 127, §1o; CPP, arts. 395, III, e 577, p. u.; Lei n.o 9.605/98, art. 46, p. u.; IN IBAMA n.o 21/2014, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.712.934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/2/2019,
HC 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/10/2018
; TJMT, N.U 0002572-30.2019.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAN
TE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

RAFAEL FERREIRA DE MELO

APELADO(S):

Z.F MADEIRAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1023307-43.2024.8.11.0001, que, com fulcro no
art. 395, III, do CPP
e na
carência de justa causa
,
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor dos apelados
RAFAEL FERREIRA DE MELO
e
Z.F. MADEIRAS LTDA.
, aos quais se imputava a prática do delito tipificado no
art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98
(Lei dos Crimes Ambientais).

Nas razões recursais disponíveis no ID 334827400, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta que o crime do art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98, visa coibir o transporte, armazenamento e comercialização de produtos de origem vegetal desacompanhados da documentação idônea, bem como caracteriza-se pela sua
natureza de perigo abstrato e de mera conduta
, sendo assim
prescindível a demonstração do dolo específico ou ocorrência de dano efetivo ao meio-ambiente
.

Em arremate, o
Parquet
alega que, na espécie, houve
duas graves divergências que tornariam inválida a guia florestal
que acompanhava a carga de madeira apreendida com os recorridos:
i)
no que tange à espécie do produto
, já que a essência
Poutera sp.
(pariri) não havia sido declarada na documentação ambiental; e
ii)

no que toca à volumetria
, já que a carga transportada apresentou volume superior (34,037m3) ao que constava na guia (33,684m3).

Com esteio nestas assertivas, aduz que a
invalidade da guia florestal para o transporte da madeira, ainda que parcial
, acarreta a tipicidade formal e material da conduta dos apelados e denota a presença de justa causa, impondo-se assim, na intelecção ministerial, a
reforma da decisão que rejeitou a denúncia
e o subsequente
prosseguimento da ação penal
.

Em contrarrazões vistas no ID 334827403, a defesa técnica dos recorridos suscita,
preliminarmente, a ausência de interesse recursal
, sob o argumento de que a decisão recorrida se limitou a acolher requerimento formulado pelo próprio órgão ministerial na instância de origem, de modo que o conhecimento do apelo esbarraria na regra do
art. 577, parágrafo único, do CPP
e na ocorrência de
preclusão lógica
.

No mérito, os apelados rechaçam a pretensão acusatória e requerem a manutenção do édito reprochado, seja porque
não estaria demonstrado o dolo e a consciência de ilicitude na conduta dos agentes
, seja pela
insignificância da divergência volumétrica
(0,353m3), equivalente a 1,037% do total da carga transportada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 340297856, emitido pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, opina pela
rejeição
da preliminar arguida pela defesa em contrarrazões
, com consequente conhecimento da apelação, e, no mérito, recomenda o
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
contrarrazões
, os apelados suscitam
preliminar
de
não
conhecimento da presente insurgência
, por
carência de interesse
recursal e
preclusão lógica
da faculdade processual, pois ao proferir o
decisum
e rejeitar a denúncia,
o juízo
a quo
apenas acolheu pedido deduzido pelo próprio representante ministerial que oficiava perante sua unidade judiciária
, de maneira que a posterior interposição de apelo contra tal decisão, por parte de membro diverso da mesma instituição, configuraria comportamento contraditório e violaria a regra do art. 577, parágrafo único, do CPP.

No entanto, a
preliminar

deve ser
rejeitada
.

Em que pese a unidade e a indivisibilidade que caracterizam o Ministério Público enquanto instituição (art. 127, §1.o, da CF),
o
Parquet
é regido também pelo

princípio que assegura a independência funcional
de seus membros
, aos quais é dado agir com autonomia e liberdade técnica e de convicção no âmbito de sua atuação finalística.

Em outras palavras, ao atuar individualmente na qualidade de órgão de execução do Ministério Público, o promotor de Justiça não está vinculado às manifestações do colega que o antecedeu nos autos, tampouco as suas próprias manifestações vinculam a instituição para os atos posteriores do processo.

O simples fato de um representante do
Parquet
ter opinado pela rejeição da denúncia, como ocorreu na espécie, não impede que a promotoria dotada de atribuições para recorrer, sob titularidade de agente ministerial diverso, discorde do desfecho processual e devolva a matéria à instância superior,
não havendo o que se falar em preclusão ou em renúncia tácita à faculdade de recorrer
.

Nesse sentido, colho precedentes do e.
STJ
:

“1. Não há se falar em preclusão lógica nem em violação ao princípio da unidade do Ministério Público, uma vez que, apesar de ser uno e indivisível, seus membros possuem autonomia funcional
, motivo pelo qual não há subordinação intelectual entre eles, o que permite que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Como decorrência lógica, a atuação dos membros do Ministério Público é independente, sendo
perfeitamente admissível que um de seus membros emita parecer em sentido oposto àquele defendido por outro representante ministerial em recurso interposto em momento processual posterior, sem que tal divergência de posicionamento de membros do Parquet configure esvaziamento de interesse recursal ou violação aos princípios da unidade e da independência funcional
(art. 127, § 1o, da CF)”.
(AgRg no REsp n. 1.712.934/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019).

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que ‘[...] a
atuação dos membros do Ministério Público é independente, razão por que a emissão de parecer por um dos seus membros, pela incidência da prescrição, não impede que outro integrante do órgão, no mesmo processo, opine (com validade) em sentido oposto, devendo conviver em harmonia os princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional
do Ministério Público enunciados no art. 127, § 1o, da CF.’ (...)”
. (REsp: 2064684 PE 2023/0121579-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

“É que, consoante atual orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a luz do princípio da independência funcional,
a interposição de recurso por membro do Parquet em sentido oposto ao entendimento defendido nas alegações finais por outro representante ministerial não configura esvaziamento de interesse recursal, tampouco violação ao princípio da unidade e da independência funcional

(art. 127, § 1o, da CF)”
.

(AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.356.402/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 7/5/2019).

Tal raciocínio também se aplica às hipóteses de substituição entre membros do Ministério Público, em que se
autoriza a adoção de posições jurídicas divergentes por promotores distintos na mesma ação penal,
contanto que manifestadas adequada e tempestivamente, em fases processuais diferentes, sem que se possa falar assim em preclusão ou prejudicialidade:

“O
princípio da independência dos integrantes do Ministério Público autoriza posições jurídicas divergentes na mesma ação penal, desde que manifestadas adequada e tempestivamente em fases processuais distintas
”.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 20058964620218130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022).

Ademais, cumpre ressaltar que o interesse recursal, no âmbito do processo penal, não se confunde com o mero interesse subjetivo do membro do Ministério Público que atua no caso concreto, mas sim com o interesse institucional do
Parquet
, como órgão encarregado da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Na espécie, embora o promotor de Justiça que oficiou na audiência de conciliação, realizada em
15/07/2025
, tenha opinado pela rejeição da denúncia, sucedendo-se a isto decisão judicial que acolheu o pleito do
Parquet
, a presente apelação foi ajuizada por membro diverso da referida instituição, em etapa processual distinta, de maneira que inexiste óbice ao conhecimento do apelo.

Mesmo porque, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida pela defesa em contrarrazões recursais e
CONHEÇO
da apelação manejada pelo
Parquet
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superado o juízo de admissibilidade recursal, extrai-se da denúncia que, no dia 07/12/2023, por volta das 15h00min, em Cuiabá/MT, a empresa madeireira
ZF MADEIRAS LTDA.
, sob o comando de seu sócio administrador
RAFAEL FERREIRA DE MELO
, transportaram madeira com a Guia Florestal n.o 172739 inválida.

Segundo a proposição ministerial, a irregularidade do transporte consubstanciou-se na divergência de essências entre as madeiras transportadas e o produto discriminado no documento que acompanhava a carga, pois Guia Florestal no 172739 autorizava o transporte de 33,684 m3 de madeiras da essência
Manilkara huberi (Ducke) Chevalier
(maçaranduba) e
Hymenaea courbaril L.
(jatobá), porém, o Laudo Técnico de Identificação n.o 013/2024 apontou que, além das essências regularmente declaradas, os apelados transportavam ainda a essência
Poutera sp.
(pariri), não licenciada na documentação ambiental.

Outrossim, de acordo com o
Parquet
, com a realização da mensuração da carga de madeira serrada em bruto apreendida, constatou-se o volume total de 34,037m3, resultado de 0,353m3 superior ao volume declarado na documentação que habilitou o transporte e comércio.

Tais divergências entre a carga transportada e a carga declarada na guia florestal tornariam a documentação inválida e, por conseguinte, acarretariam a ilegalidade do transporte realizado pela empresa
ZF MADEIRAS LTDA
, cujo sócio
RAFAEL FERREIRA DE MELO
, na qualidade de administrador da aludida pessoa jurídica, era o responsável por controlar as atividades de comércio e transporte e a emissão de guias florestais para acompanhamento dos produtos, sendo assim, na intelecção ministerial, o coautor do transporte ilegal da madeira.

Diante deste fato, a empresa madeireira e seu sócio administrador foram denunciados como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/1998
, sucedendo-se a isto a realização de audiência em
15/07/2025
, na qual tanto a defesa quanto a acusação postularam pelo arquivamento do feito e restituição da carga apreendida, ante a ausência de dolo na conduta (ID 334827396).

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu decisão, na qual acolheu a pretensão das partes e rejeitou a denúncia, por falta de justa causa para a persecução penal, nos moldes do art. 395, III, do CPP, conforme se infere dos seguintes trechos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Aberta a solenidade, a Defesa dos acusados requereu ante a ausência de dolo, elemento subjetivo do tipo, postular pelo arquivamento do feito e a restituição da carga e na ocasião, o Ministério Público concordou com o pedido da Defesa. (...). Em audiência o Ministério Público requereu o arquivamento da ação penal referentes aos autores do fato
Z. F. MADEIRAS LTDA
e ao sócio administrador
RAFAEL FERREIRA DE MELO
, uma vez que
o percentual da essência que ensejou essa ação penal é pequeno, que não vislumbrou a presença de dolo porque não se vê nenhuma aferição de vantagem ilícita em relação a isso, e que quando muito ensejaria uma ação culposa, o que não possui previsão no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98
, razão pela qual requereu o arquivamento. Posto isso,
acolho a manifestação do MPE-MT e REJEITO a denúncia ofertada em desfavor de Z.F. MADEIRAS LTDA e RAFAEL FERREIRA DE MELO, por suposto cometimento do crime descrito no art. 46, da Lei n. 9.605/1998, tendo em vista a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
, além disso,

DETERMINO ainda, como via de consequência a restituição da carga apreendida na forma de direito”.
(Decisão recorrida no ID 334827398).

Neste contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
do fato e a respectiva
autoria
podem ser aferidas através do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 61/BPMPA/2023 (ID 334826938

- Pág. 1/13); do Termo de Apreensão (ID 334826938 - Pág. 19); do Termo de Depósito (ID 334826938 - Pág. 21); do Termo de Entrega (ID 334826938 - Pág. 23); Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 334826938 - Pág. 41); e dos registros fotográficos da carga de madeira apreendida (ID 334826938 - Pág. 62/63).

Outrossim, a
ocorrência material
do fato e a
autoria
estão demonstradas pelo do Auto de Constatação n.o 064/2023, lavrado pelos fiscais do INDEA-MT (ID 334826938 - Pág. 65); Nota Fiscal n.o 2.231 (ID 334826938 - Pág. 69); Guia Florestal para Transporte de Matéria-Prima Florestal Diversa n.o 172739 (ID 334826938 - Pág. 71/72); boletim de ocorrência (ID 334826938 - Pág. 83/84); Auto de Inspeção n.o 1772.0055.23, Autos de Infração n.o 1772.0056.23 e n.o 1772.0059.23, Auto de Apreensão n.o 1772.0057.23 e Auto de Inspeção n.o 1772.0053.23, todos emitidos pela SEMA-MT (ID 334826938 - Pág. 85/94); bem como pelo Laudo Técnico de Identificação n.o 013/2024 (ID 334826938 - Pág. 97/103).

Não obstante haja prova da materialidade do fato e do envolvimento dos apelados no transporte da carga de madeira em questão, após perscrutar detidamente os elementos de convicção que instruem os autos, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida instransponível
quanto à efetiva tipicidade da conduta
.

Segundo consta dos autos, em
07/12/2023
, os apelados, na qualidade de empresa madeireira e de respectivo sócio administrador, transportaram carga de madeira serrada em bruto, acompanhada da
Guia Florestal no 172739
, que autorizava o deslocamento de
33,684 m3
de madeiras das
essências
Manilkara huberi
(Ducke) Chevalier (maçaranduba) e
Hymenaea courbaril
L. (jatobá)
, conforme se depreende das cópias da Nota Fiscal n.o 2.231 e da referida Guia (ID 334826938 - Pág. 69 e Pág. 71/72).

A fiscalização ambiental, todavia, identificou possível irregularidade na documentação que acobertava o transporte, consubstanciada na
divergência de essência florestal
, com a
identificação de espécie não declarada na Guia de Transporte
.

Em virtude de tal discrepância, fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (
INDEA-MT
) confeccionaram o Auto de Constatação n.o 064/2023, ao passo que agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavraram o Auto de Inspeção n.o 1772.0053.23 (ID 334826938 - Pág. 65 e Pág. 91).

Ambos os documentos mencionados acima datam do mesmo dia da abordagem, inspeção e apreensão da madeira (
07/12/2023
) e registram que a
essência divergente seria
Martiodendron sp.
(
tamarindo
)
, não declarada da Guia Florestal que avalizava o transporte.

Posteriormente, em
11/03/2024
, foi elaborado o
Laudo Técnico de Identificação n.o 013/2024
pelo INDEA/MT, o qual, após análise técnica da carga apreendida (inspeção botânica em laboratório), concluiu que
a essência não declarada correspondia a
Pouteria sp.
(pariri), e não
Martiodendron sp.
(tamarindo)
, conforme anteriormente registrado (ID 334826938 - Pág. 97/103).

O referido laudo técnico também procedeu à mensuração da carga de madeira serrada em bruto apreendida, e constatou uma
segunda inconsistência na documentação ambiental
, especificamente
divergência volumétrica entre a carga transportada e o volume declarado no documento autorizativo
.

Isto porque, a carga transportada possuía o
volume total de 34,037 m3
, resultado
0,353 m3 superior ao volume declarado
na Guia Florestal no 172739, que
autorizava o transporte de 33,684 m3
, valendo destacar que a divergência volumétrica em questão (0.353m3) corresponde a um percentual de aproximadamente
1,037% da totalidade da carga transportada
.

O cerne da controvérsia gravita em torno da
existência, ou não, de justa causa para o exercício da ação penal
em desfavor dos apelados
Z.F MADEIRAS LTDA
e
RAFAEL FERREIRA DE MELO
, pela suposta prática do delito tipificado no parágrafo único do art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Art. 46. (...)

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”.

O
elemento normativo do tipo penal
, qual seja,
“licença válida para todo o tempo da viagem”
, demanda a análise de normas extrapenais que regulamentam a matéria.

Com efeito, trata-se de
norma penal em branco
, cuja integração depende de complementação por outras normas jurídicas, de natureza administrativa, que disciplinam os requisitos e as condições para a emissão, a validade e a utilização das licenças ou autorizações para o transporte de produtos florestais.

No âmbito federal, a matéria é regulamentada pela
Instrução Normativa IBAMA no 21/2014
, que estabelece procedimentos para o controle da origem de produtos e subprodutos florestais nativos, instituindo o Documento de Origem Florestal (DOF) como instrumento de controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa.

No âmbito estadual, a
Lei Complementar no 233/2005
do Estado de Mato Grosso instituiu a Política Florestal do Estado, estabelecendo normas para a exploração, o transporte e a comercialização de produtos florestais, regulamentada pelo
Decreto Estadual no 937/2024
, que disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal.

Logo, para a aferição da tipicidade da conduta imputada aos apelados, impõe-se a análise da validade da Guia Florestal que acobertava o transporte da carga de madeira, à luz das normas administrativas que regulamentam a matéria e dos demais elementos objetivos e subjetivos exigidos para a configuração do crime do art. 46, §ú, da Lei n.o 9.605/98.

A propósito, como já dito, o
Laudo Técnico de Identificação no 013/2024
, elaborado pelo INDEA/MT, constatou que o volume total da carga de madeira transportada era de
34,037m3
, enquanto a Guia Florestal n.o 172739 autorizava o transporte de
33,684m3
, resultando em uma
divergência volumétrica de 0,353 m3
, a qual equivale a cerca de
1,037%
do volume total da carga transportada.

A
Instrução Normativa IBAMA n.o 21/2014
, que integra o conteúdo normativo do tipo penal em análise, estabelece, em seu
art. 53
, o regime jurídico aplicável às
divergências volumétricas
constatadas no transporte de produtos florestais e seus
efeitos sobre a documentação de origem florestal:

“Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar
divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal
, considerando a classificação por espécie e produto,
deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente
para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, e demais disposições legais.

Parágrafo único. Havendo
divergência menor que 10% (dez por cento), o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo
conforme o volume verificado”
.

Da análise do dispositivo transcrito, extrai-se que a Instrução Normativa IBAMA no 21/2014 estabelece uma
margem de tolerância de 10% para divergências volumétricas
entre a carga transportada e o volume declarado no DOF e na nota fiscal.

Tal margem de tolerância justifica-se pelas peculiaridades inerentes à mensuração de produtos florestais, que podem apresentar variações decorrentes de fatores como umidade, secagem, empilhamento, método de medição, entre outros.

Assim,
divergências volumétricas inferiores a 10%

não são
consideradas, pela própria norma administrativa que integra o tipo penal, como irregularidades
aptas a invalidar o documento de origem florestal
, devendo ser objeto de mero ajuste administrativo junto ao órgão ambiental competente.

No caso dos autos, a divergência volumétrica constatada foi de
apenas 1,037%, percentual significativamente inferior à margem de tolerância de 10% estabelecida pela Instrução Normativa IBAMA no 21/2014
.

Por apego à clareza, destaco que
não
se está aqui falar em incidência do princípio da insignificância no caso concreto
, tampouco em aplicabilidade ou não da bagatela em delitos ambientais.

Por outro lado, tratando-se a expressão
“licença válida”
de verdadeiro elemento normativo do tipo penal
, e considerando que
a divergência volumétrica inferior a 10% (dez por cento) não bastaria para invalidar o documento de transporte
, a ínfima discrepância de volume declarado (0,353m3) certamente corrobora a tese de atipicidade da conduta e carência de justa causa, pois
não bastaria para, por si só, invalidar a guia
.

Sobre o tema, já assentou este e.
TJMT
:

“1. A divergência de menos de 10% sobre o volume transportado de madeira não invalida o Documento de Origem Florestal – DOF, nos termos do art. 53, parágrafo único, da Instrução Normativa do IBAMA No 21/2014
. 2. (...)”.
(N.U 0002572-30.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

“5. Conforme consta na fundamentação da sentença: Com efeito,
a divergência verificada somente não invalidará DOF e, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatada a diferença de até 10%
, para mais ou para menos, do quantitativo informado no DOF”.
(N.U 0002235-75.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Quanto à
segunda irregularidade no transporte da madeira
, o
Parquet
destaca que a fiscalização ambiental verificou a presença de
essência não declarada na Guia Florestal
, o que também invalidaria o documento ambiental e tornaria a conduta típica.

Todavia, o Laudo Técnico de Identificação no 013/2024, ao constatar a presença de essência não declarada na Guia Florestal,
não
discriminou o volume correspondente a cada uma das essências identificadas
, procedendo à
soma conjunta
das essências
Manilkara sp.
(
maçaranduba
) e
Pouteria sp.
(
pariri
),
que totalizaram volume de 31,641m3
, conforme se vê no ID 334826938 - Pág. 98.

Tal metodologia impede a identificação objetiva da divergência
“considerando a classificação por espécie e produto”
, como exige expressamente o
art. 53 da Instrução Normativa IBAMA no 21/2014
, o qual estabelece que a margem de tolerância de 10% deve ser aferida “considerando a classificação por espécie e produto”. Ou seja, pressupõe-se a discriminação do volume correspondente a cada espécie florestal transportada.

Sem a individualização volumétrica por espécie, torna-se impossível verificar se a suposta divergência extrapola ou não o limite de 10% previsto no regulamento, bem como se se trata de situação sujeita a recusa da carga ou, ao contrário, de mero ajuste administrativo.

No caso, não há elemento seguro que permita aferir qual o volume correspondente à essência
Pouteria sp.
(pariri)
supostamente não declarada na Guia Florestal.

Destarte, a ausência de discriminação volumétrica por espécie no
Laudo

Técnico de Identificação no 013/2024
prejudica a própria tipicidade da conduta imputada aos apelados, na medida em que impede a aferição objetiva da invalidade da Guia Florestal à luz dos critérios de tolerância estabelecidos pela norma administrativa que integra o conteúdo normativo do tipo penal.

Por oportuno, mesmo que se considere a mera omissão da guia quanto à essência não declarada (pariri) como fator suficiente para invalidar o documento florestal, ainda assim, não haveria como afastar a
manifesta atipicidade do fato
, pois os autos retratam um
quadro de incerteza quanto à presença de dolo e consciência de ilicitude na conduta
.

O crime imputado aos recorridos dispensa a presença de elemento subjetivo
específico
, no entanto,
exige a presença de

dolo
, consistente na vontade livre e consciente de realizar a conduta típica, ou seja, de
transportar produtos de origem vegetal com a consciência de que a licença que acoberta o transporte é inválida
.

Em outras palavras, o delito em questão configura-se com a simples presença do
dolo genérico
, sendo desnecessária prova que ateste uma finalidade especial de agir, como, por exemplo, a intenção de causar dano ambiental ou de obter vantagem ilícita.

Ainda que se trate de mero dolo genérico, é imprescindível que o agente tenha
consciência da ilicitude
de sua conduta, ou seja, que tenha
conhecimento, ainda que potencial, de que está transportando produtos florestais sem licença válida
.

Na espécie, as inspeções inicialmente efetuadas pelos órgãos de fiscalização ambiental apontavam discrepância nas espécies de madeira transportadas e indigitavam que, embora os
29,556m3
de
Manilkara huberi (Ducke) Chevalier
(maçaranduba) e os 4,128m3
de

Hymenaea courbaril L.
(jatobá)
estivessem devidamente declarados na Guia de Transporte, havia uma essência florestal divergente não registrada na documentação, qual seja,
Martiodendron sp.
(
tamarindo
).

Posteriormente, o Laudo Técnico de Identificação no 013/2024, elaborado pelo INDEA/MT, concluiu que a essência não declarada correspondia a
Pouteria sp.
(
pariri
), e não
Martiodendron sp.
(
tamarindo
), como inicialmente imputado pelos fiscais.

Portanto,
somente após a realização de inspeção técnica é que os próprios órgãos ambientais oficiais do Estado de Mato Grosso alcançaram consenso quanto à identificação da essência florestal irregular
, o que evidencia a complexidade técnica da matéria e a dificuldade de discriminar as espécies vegetais, mesmo por profissionais especializados.

Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a imputação de dolo aos apelados, na medida em que, se nem mesmo os órgãos técnicos especializados foram capazes de identificar, com precisão e de forma unívoca, a essência florestal em questão,
não se pode exigir dos particulares, desprovidos de conhecimento técnico especializado, que tivessem ciência inequívoca de eventual irregularidade
.

Tal cenário, somado à evidente
regularidade documental
de praticamente a totalidade da carga de madeira transportada e à
inexistência de perspectiva de proveito econômico relevante
decorrente da parcela não declarada na guia, são particularidades que espessam ainda mais a
dúvida quanto à presença de dolo e de consciência de ilicitude da conduta
.

Sobre o tema, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

Isto porque, não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito do tema, valho-me da lição de
Eugênio Pacelli
:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257).

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Na espécie, os órgãos técnicos especializados só foram capazes de identificar corretamente a
essência florestal divergente
após inspeção botânica em laboratório, ao passo que a
divergência volumétrica
entre a carga transportada e a carga declarada era ínfima (0,353m3) e dentro da margem de tolerância prevista na norma administrativa.

Ademais, o transporte de madeira era realizado pelos recorridos através de
empresa madeireira regularmente constituída
e mediante
Guia de Transporte
devidamente emitida pelo órgão ambiental competente,
sem que houvesse perspectiva de ganho econômico
ou vantagem patrimonial relevante, porventura decorrente do transporte da essência florestal não documentada.

Tais particularidades me incutem
dúvida insuperável quanto à consciência de ilicitude dos apelados
, não sendo possível extrair dos autos elementos mínimos
(justa causa)
que indiquem dolo ou mesmo potencial conhecimento de que a Guia Florestal que acobertava o transporte seria inválida.

Sendo assim, mesmo nesta fase processual embrionária do art. 395 do Código de Processo Penal, deve a incerteza ser resolvida em favor dos acusados, à míngua de lastro probatório mínimo que demonstre a tipicidade do fato e a viabilidade jurídica da persecução criminal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa em contrarrazões recursais e, por conseguinte, conheço do recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n.o 1023307-43.2024.8.11.0001.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que
rejeitou a denúncia
ofertada pelo
Parquet
em desfavor apelados
RAFAEL FERREIRA DE MELO
e
Z.F MADEIRAS LTDA
, por
falta de justa causa
, nos moldes do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026